Tribunal: TJSP
Processo: 2216327-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa.

Pretensão voltada à extinção do cumprimento de sentença condenatória por improbidade administrativa em razão de absolvição criminal do réu – Juízo a quo negou o pedido.

A comunicabilidade da absolvição criminal à esfera cível só ocorre nas hipóteses de inexistência do fato ou pela negativa da autoria - Inteligência dos §§3o e 4o do artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Improbidade Administrativa.

Pretensão voltada à extinção do cumprimento de sentença condenatória por improbidade administrativa em razão de absolvição criminal do réu – Juízo a quo negou o pedido.

A comunicabilidade da absolvição criminal à esfera cível só ocorre nas hipóteses de inexistência do fato ou pela negativa da autoria - Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 21 da Lei no 8.429/1992 – Na espécie, réu absolvido por insuficiência de prova – Hipótese que não autoriza o efeito vinculativo sobre a esfera cível – Preservada a autonomia do título executivo judicial – A Constituição Federal (artigo 37, § 4o) atribui à Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992) caráter sancionatório próprio – Inexistência de bis in idem – mantido o decisum.

Nega-se provimento ao recurso.